Tribunal: TJES
Processo: 0000440-02.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-02.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e outros (11)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
RECEBIMENTO DA INICIAL –
ALTERAÇÕES POSTERIORES ADVINDAS DA LEI 14.230/21
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA EMENDAR A INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. No caso dos autos, afirma o órgão ministerial que Jaime Santos de Oliveira Junior, na qualidade de prefeito de Ponto Belo, em conluio com os demais requeridos, fraudaram processo licitatório, cartas convite e contratos administrativos, havendo simulação e concorrência ficta de locação de veículos, que acarretaram danos ao erário.

2. O magistrado de origem recebeu a inicial, afirmando que a rejeição, naquela fase processual, sem a necessária dilação probatória se mostraria prematura e temerária e, com apoio no princípio
in dubio pro societate
, rejeitou as manifestações prévias dos demandados.

3. Posteriormente, com o advento da Lei 14.230/21 e o julgamento do Tema 1199 pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo a quo,
sem a oitiva do
p
arquet
,
reconsiderou tal decisão, entendendo ausente o interesse processual, por ausência de lastro probatório mínimo quanto à conduta dita ímproba, especialmente no que diz respeito ao elemento subjetivo específico a justificar a existência da presente ação, violando, assim, o
princípio da vedação a decisão surpresa, o diálogo processual até então existente, além de basear-se em premissa equivocada (pedido de extinção do feito pelo Ministério Público, que no caso inexistiu).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000440-02.2017.8.08.0034

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici, nos autos da ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
, que rejeitou a petição inicial com fulcro no art. 17, §6º-B da Lei 8.429/92 c/c art. 330, III, CPC, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões de id. 7601607, aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, que reconsiderou o recebimento da inicial, sem a prévia oitiva do
parquet
, em clara violação aos arts. 9º e 10º, do CPC.

Argumenta, assim, que a demanda foi recebida, ocorrendo a preclusão quanto a esta análise, ante a não interposição de recurso.

Destaca que os atos judiciais devem ser regidos pela lei vigente à época, ou seja, antes das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, cujos requisitos formais ou materiais para a recepção da demanda não sofreram alterações substanciais.

E mais: a nova redação da Lei de Improbidade não determinou a revisão das iniciais já recebidas, sendo possível tão somente seu aditamento, a critério do autor.

Ainda, defende a ocorrência de improbidade dolosa, ao menos em tese, porquanto não há espaço para fraude ou direcionamento culposo em licitação.

Ademais, o exame do dolo ou culpa, quando houver a mínima dúvida, não pode ser dirimido de plano, apenas ao exame da prova documental acostada à inicial, reclamando prévia instrução processual com contraditório e ampla defesa.

Prossegue asseverando que a Corte de Contas, conforme acórdão TCE/ES nº 00558/2020-4, apontou que as condutas praticadas em fraude à licitação causaram dano injustificado ao erário, condenando Jaime Santos Oliveira Junior, Manoel Messias Martins Rocha e Gilberto Fernando Louback às penas de ressarcimento, proibição de contratar e inabilitação para o exercício das funções públicas, além de ter julgado irregulares as contas do ex-prefeito.

Por fim, aponta a existência de elementos de tipicidade e justa causa, pois ninguém dissimula, forja procedimento licitatório ou direciona licitações por simples descuido, inépcia, imprudência, negligência ou imperícia.

Por todo o exposto, requer: i) seja anulada a sentença proferida, com retorno dos autos ao juízo de origem para restabelecer o recebimento da inicial e o curso do feito, facultando o aditamento, sob contraditório; ii) seja reformado o julgado para condenar os apelados pelos atos de improbidade administrativa cometidos.

Contrarrazões nos ids. 7601611, 7601612 e 7601613.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 8318211).

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público

em decorrência de atos de improbidade administrativa ditos praticados pelos apelados, previstos no art. 11, caput e incisos I e II da Lei nº 8.429/92.

Afirma o órgão ministerial que Jaime Santos de Oliveira Junior, na qualidade de prefeito de Ponto Belo, em conluio com os demais requeridos, fraudaram processo licitatório, cartas convite e contratos administrativos, havendo simulação e concorrência ficta de locação de veículos, que acarretaram danos ao erário.

Feitos esses esclarecimentos, tenho que realmente é nula a sentença.

Afinal, da análise respectiva vislumbro clara violação ao art. 10 do CPC, além de contrariedade ao diálogo processual até então existente e estar baseada em premissa equivocada.

Explico.

No tocante ao princípio da vedação a decisão surpresa, o julgador está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade às partes de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

O magistrado de origem recebeu a inicial, conforme decisão de fls. 852/853, afirmando que a rejeição, naquela fase processual, sem a necessária dilação probatória se mostraria prematura e temerária e, apoiado no princípio
in dubio pro societate
, rejeitou as manifestações prévias dos demandados.

Posteriormente, ante a nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa, determinou a intimação do Ministério Público e dos requeridos para pronunciamento quanto à aplicação da Lei 14.230/2021.

O
parquet
defendeu a suspensão do feito, ante a repercussão geral do Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, referente à (ir)retroatividade da Lei 14.230/2021.

Julgado o tema, o juízo de origem reconsiderou sua decisão primitiva e, assim, entendeu ausente o interesse processual, por ausência de lastro probatório mínimo quanto à conduta alegada ímproba, especialmente no que diz respeito ao elemento subjetivo específico a justificar a existência da presente ação.

Transcrevo breve trecho do ato impugnado para melhor análise:

Trata-se de manifestação do IRMP pugnando pela reconsideração da decisão que recebeu a inicial destes autos.

Argumenta, o ilustre peticionante, que ante os novos preceitos trazidos pela Lei nº 14.230/2021, restou flagrante a falta de justa causa e interesse processual consistente na atipicidade formal e material dos supostos atos ímprobos apontados na inicial e também na ausência de provas mínimas do elemento subjetivo específico ou especial fim de agir.

Por todos os argumentos talhados na manifestação retro, pugna o IRMP pela rejeição da inicial e consequente, extinção do processo sem julgamento do mérito.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE ÍNDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
2.1
Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992)
. 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008).
(TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a existência da presente ação.

Forte nas razões acima expostas,
REJEITO
a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 485, I, do CPC.

Nada obstante,
fato é que o órgão ministerial em momento algum pugnou pela rejeição da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito
.

O autor da ação tão somente requereu a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1199, inclusive do prazo prescricional, haja vista que a medida visava impedir o desenvolvimento de atos inúteis, caso a decisão da Suprema Corte inviabilizasse a continuidade da demanda.

Ainda, conforme narrado anteriormente, o Juízo de origem já havia recebido a inicial, não oportunizando ao
parquet
novo pronunciamento a respeito, inclusive quanto a possível emenda ou juntada de documentos.

Aliás, o
decisum
extintivo da ação de improbidade revela-se ainda mais incongruente quando se extraem os seguintes fundamentos da deliberação anterior de fls. 852/853, em que o julgador monocrático recebeu a peça vestibular do Ministério Público:

No caso vertente, a exordial preencheu os requisitos do art. 319, do CPC, havendo nítida congruência entre a narrativa fática e os pedidos a demanda.

Logo, preenchidas as condições da ação já que a afirmação do Ministério Público instrumentalizada por inquerido civil de existência de fortes evidências de ato que violaram a lei e os princípios constitucionais, que a reboque, causaram dano ao patrimônio público é o suficiente para legitimar a atuação do Poder Judiciário.

(...)

No caso, os argumentos altercados pelos requeridos em suas manifestações preliminares, não foram seguros para afastar, de plano, as imputações graves que lhe foram feitas pelo Ministério Público.

Isso porque, há nos autos, elementos que permitem o recebimento da inicial conforme se infere dos documentos que compõe o inquérito civil.

Registro, por essencial, que em outras ações similares que tramitaram no juízo primevo, o julgador determinou a intimação do órgão ministerial para adequação da inicial após o julgamento do Tema 1199, o que não ocorreu nos presentes autos.

A respeito, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. ARTIGO 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. 1.
A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), em virtude de sua natureza jurídica de cunho sancionatório, aplica-se retroativamente aos casos em curso, por ser mais benéfica do que a Lei nº 8.429/92, na forma do artigo 5º, XL da Constituição Federal.
2. A Lei nº 14.230/2021 revogou o artigo 11, I, da Lei nº 8.429/1992, e conferiu nova redação ao dispositivo legal para exigir a prática, dolosa, de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma taxativa, para configuração do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 3.
Tendo em vista que o apelante foi intimado para emendar a petição inicial e adequar a conduta do apelado a uma das hipóteses do artigo 11 da LIA, porém não atendeu o comado judicial, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51062221920208090182 FLORES DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dito isto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem, a fim de se oportunizar ao requerente possível adequação da petição inicial da ação civil pública, ante os termos da Lei 14.230/21.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanhar o voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.